Tribunal: TJSP
Processo: 1502061-93.2024.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Drogas apreendidas na posse do réu e mensagens alusivas ao tráfico de drogas extraídas do telefone celular dele. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Dosimetria mantida. Reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Drogas apreendidas na posse do réu e mensagens alusivas ao tráfico de drogas extraídas do telefone celular dele. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Dosimetria mantida. Reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, ainda que não seja específica. Precedentes do STF. Penas e regime prisional mantidos. Recurso desprovido.